Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-85.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002787-85.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMAR LOPES DA SILVA - CPF: 862.011.581-20 (EMBARGADO), GIRLENE LUIZA DOURADO SANTOS - CPF: 641.282.962-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXITÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco C6 Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à embargada com o montante a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, exige obrigações válidas, o que não ocorre, pois o negócio jurídico foi declarado inexistente por falsificação de assinatura.

5.

Os documentos apresentados pelo embargante para comprovar a liberação do montante contratado foram produzidos unilateralmente, não servindo como prova para embasar a pretensão compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para ajustar a base de cálculo dos juros de mora à Taxa Selic menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, em Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais.

O embargante aduz que houve omissão quanto a compensação do valor disponibilizado a embargada e o montante a ser restituído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que comprovou que o montante contratado foi disponibilizado na conta da embargada, e por isso requer a compensação com a condenação, sob pena de haver enriquecimento indevido.

Contudo, da análise do acórdão embargado, verifica-se que o negócio jurídico foi declarado nulo, em razão da falsificação da assinatura da autora no contrato n.
010011456315
.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, pressupõe a existência de obrigações válidas entre as partes, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o negócio jurídico foi declarado inexistente.

Além disso, não ficou suficientemente demonstrada a disponibilização do dinheiro a autora, visto que os documentos trazidos a esse respeito foram produzidos unilateralmente. São dados supostamente extraídos do seu próprio sistema, sem participação do consumidor. Logo, não serve para embasar a pretensão.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. O embargante não se desincumbiu dessa obrigação.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração”.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025